Tribunal: STF
Processo: Rcl 50045
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação proposta contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça da Bahia, que teria violado o decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 485 da repercussão geral, RE 632.853, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 3/7):



    O processo em epígrafe trata de Ação Constitucional de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, suscitado pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, visando à solução de questão de direito controvertida versada no Mandado de Segurança n°. 8015496-20.8.05.0000, impetrado por Kaliandra Ramos de Souza.



    Para tanto, trouxe como matéria controvertida a legalidade de questões objetivas para Concurso de Soldado da Polícia Militar, e Concurso de Soldado do Corpo de Bombeiros Militar. Ademais, fixou o Suscitante como questão jurídica a ser resolvida através do Incidente sob a legalidade das questões acima. No entanto, saliente-se que essa matéria já foi discutida e modulada pelo Tema n° 485 do Supremo Tribunal Federal.



    Ademais, proferiu-se o Acórdão de Admissibilidade do IRDR, pelo Juízo da Seção Cível de Direito Público, a fim de suspender todos os processos e trazer segurança jurídica aos acionantes do Concurso de Soldado da Polícia Militar da Bahia, Concurso de Soldado do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia em seu Edital SAEB 02/2019.



    Dessa forma, como será demonstrada a seguir, essa decisão não merece prosperar, levando em consideração que houve violação ao entendimento consubstanciado por esse Tribunal, bem como não houve legitimidade ativa para essa suspensão, visto que a IBFC (suscitante nem sequer é parte processual da ação de origem). Ademais, unificou no pedido do IRDR o Concurso da Polícia Militar, o Concurso do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, sendo instituições, legislações, concursos, provas objetivas distintas (inclusive EDITAIS diferentes), deixando cristalino os absurdos dessa admissão do IRDR, com pedidos genéricos e a grande aventura jurídica da IBFC.



    (...)



    Isto posto, afirma-se que a aplicabilidade do Tema n° 485 não fora respeitada quanto à admissão do IRDR sob n° 8034581- 9.2020.8.05.0000, proferida pela Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, devendo tal decisão ser cassada para o processo originário envolvendo o reclamante, a fim de que seja elaborada a determinada medida adequada à observância de sua jurisdição. 



    Ao final, requer: julgue procedente a reclamação do requerente, cassando a admissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas para o reclamante conforme processo originário, que violou o entendimento sumulado desse Egrégio Supremo Tribunal (Tema n° 485), e determine a medida adequada à preservação de sua competência, nos termos do inciso III do artigo 161 do RISTF. (fl. 8).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, "l", e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 18/10/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça da Bahia, o processo encontra-se ativo, seguindo sua tramitação junto ao órgão jurisdicional reclamado.



     



    No caso, a presente reclamação é manifestamente incabível. 



    O ato impugnado é decisão da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 8007114-09.2018.8.05.0000, em acórdão assim ementado (doc. 5, fls. 2/3):



    INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. QUESTÃO CONTROVERTIDA SOBRE A LEGALIDADE DAS QUESTÕES N.º 4, 6, 7, 16, 19, 21, 33, 34, 51, 53, 62, 63, 65, 68, 70, 72 E 75, DA PROVA OBJETIVA PARA SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR, E QUESTÕES 15, 18, 41 E 57,DA PROVA OBJETIVA PARA SOLDADO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, RELATIVAS AO EDITAL SAEB N.º 02/2019. EXAME DE ADMISSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS DO ART. 976 DO NCPC DEMONSTRADOS. INCIDENTE ADMITIDO. 



    1. Demonstrados os pressupostos de admissibilidade do art. 976, do Código de Processo Civil, deve ser instaurado o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, visando a uniformização da jurisprudência deste Tribunal sobre a legalidade das questões n.º 4, 6, 7, 16, 19, 21, 33, 34, 51, 53, 62, 63, 65, 68, 70, 72 e 75, da prova objetiva para soldado da Polícia Militar, e questões 15, 18, 41 e 57,da prova objetiva para soldado do Corpo de Bombeiros Militar, relativas ao Edital SAEB n.º 02/2019.



    2. Na espécie, logrou o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, ora Suscitante, demonstrar (a) a existência de numerosas demandas versando sobre a mesma matéria; (b) o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, em razão do risco de decisões conflitantes; e (c) a inexistência de recurso afetado aos Tribunais Superiores visando a definição sobre tese jurídica semelhante.



    3. Incidente admitido.



    O incidente em que proferida a decisão reclamada está pendente de apreciação de mérito pelo Tribunal de origem, limitando-se aquela à admissibilidade do IRDR, com natural efeito suspensivo sobre demandas similares (art. 313, IV c.c. art. 982, I, CPC). Dessa forma, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação, já que limitada a decisão reclamada à admissibilidade do IRDR.



    Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).



    Ainda que assim não fosse, a parte autora pretende dar nítido caráter preventivo à reclamação, objetivando que futura decisão por parte do TJBA observe o que decidido no Tema 485 da Repercussão Geral, antevendo o descumprimento das condicionantes firmadas no processo paradigma. Entretanto, a jurisprudência do STF não admite a utilização da reclamação para tal finalidade. Nesse sentido:



    EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADC Nº 48-MC. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS TAC. LEI Nº 11.422/2007. AUSENTE INDICAÇÃO DE ATO CONCRETO A OFENDER A AUTORIDADE DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE. CARÁTER PREVENTIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de indicação de ato concreto suscetível de cotejo com o decidido na ADC nº 48-MC, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl 37579 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/02/2020).



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de outubro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente